Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência pode obstar a incidência do Princípio da insignificância, sob pena de se premiar a incursão criminosa e estimular a recidiva. Precedentes.
2. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena em razão de delito anterior, além de descumprir as regras do cumprimento da reprimenda, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando a sanção em 1/6 (um sexto).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.